Tribunal: TJSP
Processo: 1021673-31.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. TARIFA DE CADASTRO E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). Cobranças válidas. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da mora. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021673-31.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1021673-31.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro
Apelante: Daniele dos Santos Almeida
Apelado: Banco J Safra S/A.
Voto no 13.701
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto
probatório
suficiente
para
o
deslinde
da
causa.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta
não implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato
que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de
Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência.
Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado
para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA
“PRICE”. Aplicação. Possibilidade. Utilização que não
implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001.
Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C.
Órgão Especial desta Corte. TARIFA DE CADASTRO E
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
Cobranças válidas. Exegese das decisões proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.251.331
e
1.255.573.
Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de
Justiça. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade.
Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da
mora.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelação
parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
3
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada
improcedente pela MM. Juíza Regina de Oliveira Marques, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, por
entender que a realização da prova pericial contábil era indispensável
para o correto desate da lide. Alega a ilicitude da capitalização e da taxa
de juros. Aduz a inconstitucionalidade da medida provisória no
2.170-36/01. Afirma a abusividade da aplicação da tabela price.
Assevera seu direito à consignação incidental dos valores que entende
devidos e a devolução em dobro da tarifa de cadastro e do IOF. Pleiteia a
reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros, cobrança da tarifa de cadastro e
do IOF, bem como de comissão de permanência cumulada a outros
encargos da mora. Requereu-se, ainda, a consignação incidental de
valores e a manutenção na posse do veículo objeto do contrato firmado
entre as partes.
Em resposta, o réu sustentou a licitude das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
4
cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que
as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante
ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
Não ocorreu cerceamento de defesa.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória
de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
5
assegura a plenitude de defesa. Precedentes (...)” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. Não há violação ao
art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de
forma expressa, congruente e motivada, as questões
suscitadas nas razões recursais. 2. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção de
provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a Turma,
AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE
PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE
DA
PROVA.
SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se,
na verdade, que no presente caso a questão não foi
decidida conforme objetivava o agravante, uma vez que
foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nos
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de prova,
mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. 4.
Aferir eventual necessidade de produção de prova oral
demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no
145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
A
realização
da
perícia
contábil
era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
6
desnecessária para o correto desate da lide.
Os
fatos
encontram-se
demonstrados
documentalmente e a matéria debatida diz respeito à validade de
cláusulas contratuais, a tornar dispensável a efetivação da prova técnica,
até porque o contrato copiado aos autos se mostrou suficiente ao
julgamento da causa.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não
ocorrência
-
Perícia
contábil
desnecessária
-
Preliminar afastada. REVISIONAL - Contrato de
financiamento - Aquisição de veículo - Princípio da
pacta sunt servanda - Relativização - CDC aplicável -
Prescrição - Não ocorrência - Aplicação do art. 205 do
Código Civil, em detrimento de seu art. 206, § 3o, IV -
Capitalização mensal de juros - Contrato posterior à
Medida Provisória 1.963-17/2000 - Previsão expressa
Art.
5o
da
MP
2170-36/01
-
Presunção
de
constitucionalidade
-
Capitalização
mantida
-
Comissão de permanência com outros encargos -
Comissão mantida, afastados estes - Tarifas de
abertura de crédito e de emissão e remessa de carnê
abusivas - Devolução simples, ausente comprovação de
má-fé - Sucumbência recíproca - Prequestionamento -
Propósito de oportuna interposição de recurso especial
e/ou extraordinário - Recurso do autor parcialmente
provido, desprovido o do Banco, com observação”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0014945-21.2011.8.26.0482,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 07/05/2013).
“REVISÃO DE CONTRATO - Empréstimos
bancários livremente pactuados
Cerceamento de
defesa rejeitado Desnecessidade do exame pericial
por tratar-se de questão de mérito suficientemente
retratada nos autos - Capitalização mensal de juros
contratada - O STJ sedimentou interpretação segundo
a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é
possível cômputo de juros capitalizados em período
inferior a um ano em contratos bancários, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
7
pactuada - Medida Provisória em plena vigência e que
não se reveste de inconstitucionalidade - Incidência
das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF

Insurgência da recorrente em face da cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros
encargos Descabimento - No caso "sub judice" não
houve a previsão de incidência da comissão de
permanência
Assim, não há ilegalidade a ser
reconhecida no tocante Sentença mantida Recurso
desprovido, majorada, por derradeiro, a honorária
para 15% do valor da causa atualizado” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002023-62.2018.8.26.0068, Rel. Des. Mendes Pereira,
j. em 18/12/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Produção antecipada de prova. Pretensão de produção
de perícia contábil, a fim de apurar eventuais
abusividades e/ou ilegalidades praticadas nos contratos bancários firmados entre as partes. Desnecessidade. Prova documental (cópias dos
instrumentos contratuais) suficiente para o deslinde de
eventual ação revisional a ser proposta. Matérias
exclusivamente de direito. Precedentes. Falta de
interesse de agir configurado. Sentença mantida.
Recurso não provido” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1068819-70.2017.8.26.0100, Rel.
Des. Tasso Duarte de Melo, j. em 07/05/2018).
“Revisional
-
Contrato
bancário
-
Discussão acerca da capitalização de juros e pretensão
ao afastamento das cláusulas denominadas seguro de
proteção financeira, despesas com registro de contrato
e serviços prestados pela revenda para acesso às
cotações/simulação de financiamento - Designação de
perícia contábil com honorários a cargo do banco -
Desnecessidade, nesta fase procedimental - Matéria
cuja apreciação prescinde de dilação probatória, a
teor do disposto no artigo 330, inciso I, do CPC -
Reforma da decisão - Recurso provido” (TJSP, 22a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2076867-15.2014.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
8
em 11/09/2014).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não
configuração - Perícia contábil - Desnecessidade -
Fatos demonstrados documentalmente - Matéria
suscitada que diz respeito à validade de cláusulas
contratuais, que independe de prova técnica, em
especial a perícia contábil pleiteada, até porque o
contrato impugnado (fls. 62/63) fornece em seu bojo os
dados da operação, sendo desnecessária, para a
realização dos cálculos desejados, a perícia contábil -
Recurso improvido, sentença mantida” (TJSP, 33a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0025894-13.2010.8.26.0071, Rel. Des. Carlos Nunes, j.
em 15/10/2012).
Passo ao mérito.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica
às instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça). No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si,
não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, a consumidora tinha conhecimento
das regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações,
para as quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de
consentimento, e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do
contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito
existe em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
9
cálculo dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa
de juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início
do
cumprimento
do
contrato.
A
mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no 973.827/RS,
relatora para o acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti,
j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com
a Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano, desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos
celebrados após a vigência da MP n. 1963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36, possível a capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano. Agravo
regimental acolhido em parte, para conhecer do
recurso especial no que tange à capitalização dos juros
e permiti-la na forma pactuada, redimensionando a
sucumbência” (AgRg no RESP 60925 /RS; Agravo
Regimental no Recurso Especial 2003/0207136-7, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
10
Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em
07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2)
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção, relatora para acórdão
Min. Maria Isabel Galotti, DJE 24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n°
539 e 541, “in verbis”:
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.018, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
11
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado
financeiro, no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não
divergem da média do mercado para a época em que contratadas,
refutada, assim, a suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a
forma de aplicação dos juros, a possibilitar sua cobrança nos termos
pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não
suscitada na petição inicial (artigos 128 e 460 do
CPC). Vedação de conhecimento de ofício (súmula 381
do STJ). Recurso não conhecido. REVISIONAL. Cédula
de crédito bancário (aquisição de veículo). Limitação
da taxa de juros. Impossibilidade. Capitalização
mensal de juros. Prática não ocorrida. Prestações pré-
fixadas, a revelar, se muito, juros compostos, admitidos
pelo ordenamento pátrio. Exegese de recurso repetitivo
do STJ. Recurso desprovido, na parte conhecida”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
4022187-87.2013.8.26.0224,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa
superior a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula
Vinculante 7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF -
Capitalização de juros com aplicação da “Tabela
Price” - Contratos de parcelas fixas - Ausência de
ilegalidade, abusividade ou onerosidade - STJ, Súmula
541, REsp 973.827-RS, MP 2.170-36/2001, STJ,
Súmula 539. Constitucionalidade reconhecida - RE
592.377-RS Ação improcedente - Sentença mantida -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0008184-03.2011.8.26.0634, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
04/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
12
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01) -
Existência de expressa previsão contratual com relação
à capitalização mensal de juros - Observância do
decidido pelo STJ no REsp 973827/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) - Tratando-se,
além disso, de Cédula de Crédito Bancário, deve se
observado que o art. 28, § 1o, I da Lei 10.931/04
permite que sejam pactuados juros capitalizados com
periodicidade inferior à anual - Recurso não provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
4001731-06.2013.8.26.0002, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 25/06/2015).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
RESTOU
DEMONSTRADO PELO AUTOR SUA APLICAÇÃO.
CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No
1.963-17/2000, POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA
DAS TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
15a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1005051-43.2014.8.26.0047, Rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo

Ação revisional - Contrato estabelecendo pagamento
de parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de
novos encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0001426-14.2000.8.26.0595, Rel. Des. Silvia Rocha, j.
em 24/08/2016).
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando
há previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
13
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela
tabela price não afronta a legalidade.
Confira-se:
“A utilização do Sistema Francês de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das
prestações da casa própria, não é ilegal e não enseja,
por si só, a incidência de juros sobre juros” (STJ -
AgRg no AREsp 231.184/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
J.
04/12/2012,
DJe
13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois,
por meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No que toca à Medida Provisória no 2.170-01,
sua constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela
medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do
Código Civil. Prevalece a regra especial da medida
provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento
fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011).
No tocante à tarifa de cadastro e ao imposto
sobre operações financeiras (IOF), o C. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
14
julgamento dos recursos especiais repetitivos nos 1.251.331-RS,
1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte Superior,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
foram fixadas as seguintes teses:
1a
tese

Nos
contratos
bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2a tese
Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3a tese Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
15
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada
a exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 37):
- Cadastro: R$ 630,00;
- IOF: R$ 1.033,56.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de cadastro, pois o contexto
probatório demonstrou que se tratava de início de relacionamento entre
as partes. Do mesmo modo, a exigência do imposto sobre operações
financeiras (IOF), nos termos do entendimento firmado pela C. Corte
Superior.
No que toca ao pedido de consignação,
admissível a pretensão, contudo sem afastar os possíveis efeitos da mora.
É possível o depósito do valor que a apelante
entende devido, de forma incidental nesta ação de revisão de contrato.
O depósito assegurará apenas o pagamento,
ainda que parcial, do débito discutido.
A análise de eventual mora ficará postergada
para a fase de cumprimento da sentença.
Nesse sentido:
“PETIÇÃO INICIAL
Indeferimento -
Descabimento - Pedidos compatíveis
Regular
instrução - Revisional de contrato e repetição de
indébito - Possibilidade de depósito de valor que a
parte entenda correto - Efeitos da mora ao final
definidos - Cumulação do pedido de consignação e
revisional - Possibilidade - Extinção afastada -
Sentença anulada - Recurso provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
16
0017661-57.2011.8.26.0664,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 25/09/2012).
“TUTELA
ANTECIPADA
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Pretensão
de
consignação
incidental
do valor
incontroverso das parcelas Depósitos autorizados -
Autorização decorrente da argumentação do autor,
com base em prova unilateral - Providência que,
contudo, não afasta os efeitos da mora como
explicitamente pretendido pelo agravado - Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2218061-03.2014.8.26.0000, Rel. Des. Airton Pinheiro
de Castro, j. em 17/03/2015).
No
que
concerne
à
sucumbência,
esta
permanecerá carreada à autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021673-31.2020.8.26.0002 -Voto no 13701
17
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação apenas para se autorizar o depósito dos valores que a autora
entende devidos, porém, sem afastar os possíveis efeitos da mora, cuja
análise deverá ser efetivada fase de cumprimento da sentença.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator